Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0706274-98.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CAROLINE MUNIZ TELLES PACIENTE: SILVESTRE CORREA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 33455910) interposto pela Defesa Técnica (Dra. Ana Caroline Muniz Telles) em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 33153046), que negou seguimento ao presente “habeas corpus”, por entender tratar-se de reiteração de “habeas corpus” anteriormente julgado pela 2a Turma Criminal. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT[1] e artigo 1.021 do Código de Processo Civil[2]. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator [1] RITJDFT. Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. [2] CPC/2015. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.